Tribunal: TJES
Processo: 0008878-04.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008878-04.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSVALDO MARCHESI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
INDENIZATÓRIA
–
ALEGADA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO POR ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE EM MATRÍCULA DE BENS PERTENCENTES AOS AUTORES
–
ORDEM JUDICIAL – MATRÍCULA QUE CONTÉM O NOME DO MARIDO DA AUTORA – REGIME DE BENS E INCOMUNICABILIDADE DOS BENS QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO DO TABELIÃO – AUSÊNCIA DE
PROVA DO ATO ILÍCITO –
DANO MORAL, ADEMAIS, QUE NÃO FOI DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A imputação fática que recai sobre o tabelião recorrido, ensejando o pedido de danos morais, consiste no cumprimento de ordem judicial que determinou o lançamento de indisponibilidade de bens imóveis pertencentes a uma determinada empresa e de seu sócio.

2.
Compulsando os autos, nota-se que a ordem de indisponibilidade foi recepcionada pelo primeiro requerido, tabelião, através da Central Nacional de Indisponibilidade, à qual, foi criada pelo Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça. O nome de Sebastião Gasparini Selvatici, marido da autora, contra quem fora expedida a ordem, efetivamente consta na matrícula dos imóveis, de modo que não cabia ao tabelião o juízo de valor quanto a comunicabilidade daquele bem entre os cônjuges ou não.

3.
Como bem salientou o magistrado de singela instância,
“
não compete ao delegatário avaliar a ordem judicial, tanto que, quando recebida a ordem de baixa, igualmente cumpriu. Na verdade, os atos que poderiam ensejar a responsabilização do delegatário seriam os atos a si impostos por lei e por si indevidamente implementados, em desvio à legislação. Portanto, a faculdade de questionar uma ordem judicial não é um imperativo e, nesse sentido, não pode ensejar a presença do requisito de ato ilícito.”

4
.
Portanto, não se verifica que o recorrido tenha agido com culpa, a ensejar a sua responsabilização, mormente porque atuou apenas em cumprimento à ordem judicial emanada.

5.
Ademais, neste caso não há que se falar em dever de indenizar porque os recorrentes não demonstram o dano moral sofrido.

6
. Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários sucumbenciais recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSVALDO MARCHESI
e por
ANDRESSA APARECIDA SIMMER SELVATICI
em face da r. sentença de fls. 384/386, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da “ação de indenização por danos”, que movem em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e

RUBENS PIMENTEL FILHO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 390/406, os apelantes requerem, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustentam, em síntese, que:
(I)

“
o
Autor da ordem de indisponibilidade cadastra a ordem no CNIB que, automaticamente, envia um malote digital, um e-mail, dentro do sistema, para os usuários que detém a competência para verificar a existência de bens (ou não), em nome da pessoa ou empresa que teve os bens indisponíveis
(...) Ao abrir as ordens, o tabelião, vai retirar as informações necessárias para verificar em seu sistema os livros, etc., fora do CNIB a existência
(
ou não), em nome da pessoa ou empresa que teve os bens indisponíveis
(...) Como se verifica, existe a atuação determinante do tabelião que deve cumprir a ordem de indisponibilidade na sua literalidade, sem exacerbar ou diminuir a sua determinação.”
;
(II)
“No caso em tela, temos que o tabelião do Cartório do 1
º O
fício de Aracruz, em Aracruz/ES errou de forma grosseira quando inseriu a indisponibilidade nos imóveis dos apelantes.”
;

(III)
“Por qualquer prisma que se analise a questão é claro que o primeiro apelado errou ao cumprir a decisão de indisponibilidade; primeiramente, é claro, que o tabelião errou ao registrar em seu sistema a propriedade do imóvel do SEBASTIÃO GASPARINI SELVATICI quando, na verdade, o imóvel é de propriedade de OSVALDO MARCHESI e ANDRESSA APARECIDA SIMMER SELVATICI. Errou também quando cumpriu de forma errada a decisão, pois inseriu no CNIB informação incorreta pois o imóvel não era de propriedade do SEBASTIÃO GASPARINI SELVATICI”;
(IV)
“a atuação do apelado gerou sim dano moral, pois impediu a fruição do bem pelos apelados e ainda causou danos materiais no sentido que obrigou os apelantes a contratar advogados para ingressar no feito perante a justiça federal para retirar a indisponibilidade gravada de forma errônea
”;
(V)
“o mais justo e de direito ao deslinde do presente feito, é o reconhecimento do ato ilícito do tabelião com a consequente condenação em danos morais
”
.

Na instância originária,
OSVALDO MARCHESI
e
ANDRESSA APARECIDA SIMMER SELVATICI
ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de
RUBENS PIMENTEL FILHO
e do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
narrando que utilizam os seus imóveis pra produzir eucalipto em parceria com a empresa FIBRIA.

Aduzem que ao se prepararem para firmar novo contrato com a referida empresa, com a documentação exigida, verificaram a existência de indisponibilidades gravadas nas matrículas dos imóveis, oriundos dos processos de nº 0004493-06 2013.4. 02. 5001 e 0008083-25.2012.4.02.5001.

Afirmam que analisarem os referidos processos verificaram tratar-se de execução fiscal movida pela União em face de T. O. Comércio, Serviços e Representações LTDA EPP e de Sebastião Gasparini Selvatici, não sendo os autores, pois, executados nas referidas lides e tampouco, foram sócios da empresa requerida daqueles autos.

Esclarecem que o Sr. Sebastião Gasparini Selvatici é marido de
ANDRESSA APARECIDA SIMMER SELVATICI
, porém eles são casados em separação total de bens.

Nesse contexto, sustentam que o erro cometido pelo primeiro requerido,
RUBENS PIMENTEL FILHO,
foi reconhecido pela União nos autos daquelas lides, tendo o magistrado responsável por aqueles processos, determinado a retirada da indisponibilidade.

Asseveram, assim, que
“e
m que pese as circunstâncias do ocorrido, fato é que o requerido, pela função que ocupa, é responsável direto pelo dano moral sofrido pelos requerentes, pois agiu de maneira dispersa e sem o devido zelo
q
ue a função ex
ige
. Desta forma, deve responder pelos danos causados indenizando o requerente em decorrência do evidente abalo emocional experimentado e do
s
gigantescos prejuízos na esfera moral.”

Postas estas premissas, é de se notar que, atualmente, por força da alteração na redação do artigo 22 da Lei de Notários e Registradores (Lei nº 8.935/94), que seu deu através da Lei nº 13.286/2016, a responsabilidade dos tabeliães e oficiais de registro é subjetiva:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

No que pertine à responsabilidade civil do Estado, a execução dos serviços notariais e de registro, embora efetivada em caráter privado, como se disse alhures, não descaracteriza a natureza estatal dessa atividade.

Entretanto, salienta-se que a responsabilidade do Estado é subsidiária. Essa a lição de Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 8 Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 247-248):

Não encontramos também, em segundo lugar, justificativa alguma para responsabilizar o Estado diretamente em lugar do delegatário. Se este aufere todas as vantagens econômicas da atividade delegada; se a exerce através dos prepostos que escolheu, sob o regime de Direito Privado; se tem a delegação de forma vitalícia (até a morte), nada mais justo e jurídico que a ele se atribua o ônus. Quem tem os bônus há de ter os ônus. O Estado só pode ser responsabilizado subsidiariamente, na hipótese de insolvência do delegado; nunca direta nem solidariamente, tal como no caso dos prestadores de serviços públicos.

Ainda, a respeito da obrigação de indenizar, preconiza o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

Da leitura dos dispositivos acima, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar, depende da satisfação de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, para serem os requeridos obrigados a indenizar os prejuízos alegados pela parte autora, deve esta comprovar no decorrer do trâmite processual a presença dos aludidos requisitos legais.

In casu,
a partir da análise do caderno probatório, imperiosa a confirmação da sentença que afastou a responsabilidade dos demandados pelos danos apontados pelos apelantes.

A imputação fática que recai sobre o tabelião recorrido, ensejando o pedido de danos morais, consiste no cumprimento de ordem judicial que determinou o lançamento de indisponibilidade de bens imóveis pertencentes a uma determinada empresa e de seu sócio.

Compulsando os autos, nota-se que a ordem de indisponibilidade foi recepcionada pelo primeiro requerido, tabelião, através da Central Nacional de Indisponibilidade, à qual, foi criada pelo Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo como desiderato integrar todas as ordens de indisponibilidade oriunda do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Trata-se de diligência por meio da qual os Cartórios de Registros de Imóveis e Registro de Pessoas Jurídicas realizam a pesquisa de bens no CPF/CNPJ informando a ordem e, caso positiva, registram a indisponibilidade sobre aquele bem e, por fim, respondem à ordem do magistrado informando que foi realizado o registro de indisponibilidade sobre o bem encontrado.

O artigo 14, §3º da referida Resolução preconiza que:

Art. 14. Os registradores de imóveis e tabeliães de notas, antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital.

§ 3º. Verificada a existência de bens no nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada na matrícula ou transcrição do imóvel, ainda que este tenha passado para outra circunscrição.
Caso não figure do registro o número do CPF ou o do CNPJ, a averbação da indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de tratar-se de pessoa homônima.

No caso em análise, o nome de Sebastião Gasparini Selvatici, contra quem fora expedida a ordem, efetivamente consta na matrícula dos imóveis, de modo que não cabia ao tabelião o juízo de valor quanto a comunicabilidade daquele bem entre os cônjuges ou não.

Como bem salientou o magistrado de singela instância,
“
não compete ao delegatário avaliar a ordem judicial, tanto que, quando recebida a ordem de baixa, igualmente cumpriu. Na verdade, os atos que poderiam ensejar a responsabilização do delegatário seriam os atos a si impostos por lei e por si indevidamente implementados, em desvio à legislação. Portanto, a faculdade de questionar uma ordem judicial não é um imperativo e, nesse sentido, não pode ensejar a presença do requisito de ato ilícito.”

Portanto, não se verifica que o recorrido tenha agido com culpa, a ensejar a sua responsabilização, mormente porque atuou apenas em cumprimento à ordem judicial emanada.

Cumpre salientar, ademais, que diferentemente do alegado pelos autores na exordial, o recorrido não retardou o cumprimento da ordem que determinou que fosse retirada a indisponibilidade dos bens, pois conforme demonstram os documentos, a mesma foi efetivada tão logo houve o recebimento do ofício expedido pelo magistrado que havia concedido a ordem.

Ad argumentadum tantum,
observo, ainda que neste caso não há que se falar em dever de indenizar porque os recorrentes não demonstram o dano sofrido.

Isto porque, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, especialmente, não encontra guarita no caso em análise.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, não se verifica a violação aos direitos da personalidade dos autores, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Anoto que o Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, em seu artigo 14, §1º é claro no sentido de que:
“A existência de comunicação de indisponibilidade
não impede
a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel de que seja titular a pessoa atingida pela restrição, nessa incluída a escritura pública de procuração, devendo constar na escritura pública, porém, que as partes do negócio jurídico foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade que poderá ter como consequência a impossibilidade de registro do direito no Registro de Imóveis, enquanto vigente a restrição.”

Nota-se, pois, que a indisponibilidade lançada no bem não era impeditivo para que os autores dispusessem do imóvel, com muito menos razão, impediria a celebração de contrato para plantio do eucalipto junto a Fibria, não havendo prova nos autos de nenhum prejuízo sofrido, o que corrobora para a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR